Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009966-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLEYTON RODRIGUES MACEDO
AGRAVADO:- TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI
Agravo de Instrumento n. 1009966-89.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora on-line, bem como dos bens móveis indicados, em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
O agravante alega que o crime descrito no art. 36 da Lei n. 13.869/2019 prevê como conduta criminosa o fato de realizar penhora em valor exacerbado ou então deixar de corrigir, caso a parte mostre que o débito é exacerbado, o que não é o caso.
Aduz que a agravada interpôs Embargos à Execução que foram recebidos sem efeito suspensivo, por isso nada impede que seja efetivada a constrição em bens da devedora pelos meios admitidos em lei.
Defende a possibilidade de se efetivar a penhora pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ainda, em créditos que a devedora possui junto ao Município de Primavera do Leste.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de penhora por meio de pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Seu art. 36 estabelece o seguinte:
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: (sem destaque no original)
Como se vê, para o enquadramento no crime de abuso de autoridade é preciso que haja excesso na medida e, depois de provocado para o saneamento, o magistrado mantenha-se inerte.
Além do mais, a penhora on-line está prevista no art. 854 do CPC, o que afasta a especial finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra óbice para o acolhimento do pedido do exequente.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para que seja efetivada a pesquisa e penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
Quanto à constrição de possíveis créditos que a agravada teria a receber do Município de Primavera do Leste, a matéria será analisada no mérito.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator